Tribunal: STF
Processo: RE 1543874
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Milena Menezes Palhares Corrêa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “PLANO DE SAÚDE. Consumidora acometida por carcinoma metástico em ovário com sítio primário em mama. Negativa ao fornecimento do medicamento Palbociclib (Ibrance). Prática abusiva. Constando expressa previsão contratual de cobertura à doença da consumidora, inexiste óbice ao fornecimento da medicação importada e pendente de registro, desde que devidamente acompanhada de prescrição médica fundamentada. Aplicação das Súmulas nº 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso negado.



    Embargos de Declaração. Órgão julgador que não tem a obrigação de responder a todos os argumentos das partes. Efetivo exame das questões essenciais que embasaram a conclusão do julgado. Argumentos que não eram capazes, por si só e em tese, de infirmá-la. Embargos rejeitados.



    PLANO DE SAÚDE. Consumidora acometida por carcinoma metástico em ovário com sítio primário em mama. Negativa ao fornecimento do medicamento Palbociclib (Ibrance). Aplicação do tema 990 do STJ, decidido em sde de recurso repetitivo. Obrigação ao custeio do medicamento que está adstrita à data de seu registro junto a ANVISA. Recurso do ré parcialmente provido.



    Embargos de Declaração. Inexistência de vícios ensejadores de acolhimento. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento. Mero inconformismo da parte embargante que não merece acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, 6°, caput, 23, II, 196 e 199 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a possibilidade do custeio do tratamento realizado no período que antecedeu o registro do fármaco Palbociclib (Ibrance) na Anvisa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Ademais, no termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde ter natureza infraconstitucional (Tema 611) e não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:  



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 636, 454 e 279 do STF). Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (ARE 697312 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe 23/11/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente